Tribunal: TJES
Processo: 5002764-88.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Genilson Medeiro da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A sentença fundamentou a extinção na ausência de pressuposto processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefício previdenciário depende de requerimento administrativo prévio, salvo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, situações em que há presunção de resistência do INSS.

4)
No caso, não se trata de revisão ou restabelecimento de benefício ativo, mas de pedido de novo benefício, pelo que a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a caracterização da resistência tácita do INSS.

5)
O auxílio-doença do apelante fora cessado em 31/07/2009, e a ação judicial fora ajuizada apenas em 2022, mais de doze anos depois, comprometendo a presunção de resistência da autarquia previdenciária.

6)
A legislação previdenciária não prevê a concessão automática do auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, sendo necessária a comprovação da redução da capacidade laborativa mediante avaliação técnica pelo INSS, conforme disposto no art. 86 da Lei 8.213/91.

7)
A exigência de requerimento administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/88), mas garante a correta tramitação do processo previdenciário, permitindo a análise prévia do benefício pela autarquia.

8)
Constatada a ausência de interesse processual, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir em ações previdenciárias que visam a concessão de novo benefício depende da comprovação de requerimento administrativo (Tema 350 do STF).

2. A ausência de pedido prévio ao INSS inviabiliza a caracterização de resistência tácita da autarquia previdenciária e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 631.240, rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJES, Apelação Cível n. 5001962-90.2024.8.08.0047, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-88.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILSON MEDEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Genilson Medeiro da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A sentença fundamentou a extinção na ausência de pressuposto processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefício previdenciário depende de requerimento administrativo prévio, salvo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, situações em que há presunção de resistência do INSS.

4)
No caso, não se trata de revisão ou restabelecimento de benefício ativo, mas de pedido de novo benefício, pelo que a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a caracterização da resistência tácita do INSS.

5)
O auxílio-doença do apelante fora cessado em 31/07/2009, e a ação judicial ajuizada apenas em 2022, mais de doze anos depois, comprometendo a presunção de resistência da autarquia previdenciária.

6)
A legislação previdenciária não prevê a concessão automática do auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, sendo necessária a comprovação da redução da capacidade laborativa mediante avaliação técnica pelo INSS, conforme disposto no art. 86 da Lei 8.213/91.

7)
A exigência de requerimento administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/88), mas garante a correta tramitação do processo previdenciário, permitindo a análise prévia do benefício pela autarquia.

8)
Constatada a ausência de interesse processual, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir em ações previdenciárias que visam a concessão de novo benefício depende da comprovação de requerimento administrativo (Tema 350 do STF).

2. A ausência de pedido prévio ao INSS inviabiliza a caracterização de resistência tácita da autarquia previdenciária e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 631.240, rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJES, Apelação Cível n. 5001962-90.2024.8.08.0047, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal reside na necessidade de requerimento prévio administrativo para a configuração do interesse de agir em ações previdenciárias. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a cessação do auxílio-doença sem concessão automática do auxílio-acidente configuraria resistência tácita do INSS.

Contudo, a tese sustentada não encontra respaldo na legislação, tampouco na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A sentença recorrida teve por base, corretamente, o Tema 350 do STF segundo o qual o requerimento administrativo prévio é condição essencial para a admissibilidade da ação judicial.

No julgamento do RE 631.240, o Supremo Tribunal Federal fixara a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de solicitação prévia perante a autarquia previdenciária, ressalvadas as hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência do INSS.

O caso concreto, no entanto, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, pois não se trata de revisão ou restabelecimento de benefício ativo, mas de pedido para a concessão de novo benefício.

A ausência de pedido administrativo não pode ser suprida pela simples alegação de resistência tácita, especialmente quando há lapso temporal excessivo entre a cessação do último benefício e o auxílio atual.

In casu
, o auxílio-doença fora encerrado em 31/07/2009, e a demanda judicial proposta apenas em 2022, ou seja, mais de 12 anos depois, a comprometer, denso intervalo, a presunção de resistência do INSS, até porque, a condição incapacitante deve ser avaliada no momento do requerimento.

Ademais disso, a tese do recorrente de que o auxílio-acidente deveria ter sido concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença também não se sustenta.

A legislação previdenciária não prevê a concessão automática de auxílio-acidente, sendo necessária a comprovação da redução da capacidade laborativa por meio de perícia.

Nesse sentido, estabelece o art. 86 da Lei 8.213/91, que o auxílio-acidente somente será concedido mediante verificação da existência de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, o que demanda análise técnica prévia pelo INSS.

De fato, a ausência desse procedimento inviabiliza a concessão judicial do benefício.

A propósito, este Sodalício tem decidido, reiteradamente, que a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse processual e resulta na extinção do feito sem resolução do mérito.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se, na presente demanda, cuja pretensão versa sobre concessão de auxílio-acidente em decorrência da cessação do auxílio-doença, é necessário o prévio requerimento administrativo, levando-se em consideração que a cessação do pagamento do benefício concedido ocorreu há aproximadamente mais de dez anos. 2.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG com repercussão geral (Tema 350), extrai-se a divisão das ações previdenciárias em dois grupos: no primeiro grupo de ações, nas quais se pretende a obtenção original de uma vantagem, a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir
; já no segundo grupo, relativo às ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. 3. Em regra, considerando o art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 e o Tema 862 do STJ, no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, infere-se que o pleito de concessão de auxílio-acidente não dependerá de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário. 4.
No presente caso, entretanto, mostra-se necessário o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, sobretudo porque não é possível afirmar que a situação do apelante seja a mesma da data da cessação do auxílio-doença, nem eventuais situações ocorridas no período compreendido entre o fim do benefício e o ajuizamento da ação. Por esta razão, não se revela razoável admitir que a autarquia seja, em sede judicial, instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, após o longo transcurso do tempo
. Precedente TJES. 5. Recurso desprovido. Data: 10/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001962-90.2024.8.08.0047 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária, cujo objeto era a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. A sentença fundamentou-se na ausência de interesse de agir, uma vez que não foi comprovado requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a necessidade de prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse processual em ações previdenciárias que busquem a concessão ou restabelecimento de benefícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio, exceto em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência tácita do INSS. 4. No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado em 2010, e a demanda judicial foi ajuizada em 2022, com lapso temporal superior a 12 anos. Nesse intervalo, não há prova de qualquer pedido administrativo atualizado, o que compromete a possibilidade de se analisar a situação de saúde do autor e verificar se ainda persiste a condição incapacitante. 5. A exigência de requerimento administrativo prévio é necessária para se caracterizar o interesse de agir, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF.
Em razão do extenso tempo transcorrido desde a cessação do benefício, não se aplica a exceção prevista para pedidos de restabelecimento. 6. Jurisprudência de outros Tribunais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirmam que, em casos similares, a ausência de prévio requerimento administrativo recente resulta na extinção do processo por falta de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em ações previdenciárias que visam à concessão ou restabelecimento de benefício depende da comprovação de prévio requerimento administrativo, exceto em hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, desde que não haja necessidade de análise de fatos novos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJES, Apelação Cível nº 024180137861, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.01.2020. Data: 19/Nov/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0014201-91.2021.8.08.0024 Magistrado: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

A exigência do requerimento administrativo não viola o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (inciso XXXV do art. 5º da CF/88), mas assegura a observância da tramitação adequada do processo previdenciário, permitindo que a autarquia analise a condição do segurado e exerça o papel fiscalizador.

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a sentença impugnada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, uma vez que
o
recorrente é
beneficiár
io
da justiça
gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões